Tribunal: TCU
Processo: 033.410/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Termo de Compromisso n° 283/2007, celebrado com a Prefeitura Municipal de Granja/CE, tendo por objeto a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação total dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC 283/2007-Siafi 635261, tendo por objeto a execução de Sistemas de Esgotamento Sanitário no Município de Granja/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Esmerino Oliveira Arruda Coelho da relação processual; 9.2. declarar revéis Hélio Fontenele Magalhães, José da Silva e Construtora Frei Damião Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas de Hélio Fontenele Magalhães, José da Silva e da Construtora Frei Damião Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3.1 Hélio Fontenele Magalhães individualmente: Valor original (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 1.060.000,00 21/9/2009 D 530.000,00 8/9/2010 D 1.060.000,00 1/7/2011 D 316.665,74 11/08/2011 C 148.200,08 06/09/2011 C 161.818,91 03/10/2011 C 259.579,43 27/10/2011 C 175.849,57 22/11/2011 C 85.336,27 09/03/2012 C 9.3.2. Hélio Fontenele Magalhães, solidariamente com a Construtora Frei Damião Ltda. e com José da Silva: Valor original (R$) Data de ocorrência Débito/Crédito 316.665,74 11/08/2011 D 148.200,08 06/09/2011 D 161.818,91 03/10/2011 D 259.579,43 27/10/2011 D 175.849,57 22/11/2011 D 85.336,27 09/03/2012 D 9.4. aplicar individualmente a Hélio Fontenele Magalhães, José da Silva e à Construtora Frei Damião Ltda., multas nos valores de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia da presente deliberação à Funasa e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Funasa e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.